Tribunal: STF
Processo: RE 99571
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-14
Data de publicação: 1982-10-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. RETROCESSÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA. PERDAS E DANOS. CÓDIGO CIVIL, ART-1150.- TRANSITADO EM
JULGADO O RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE RETROCESSÃO DO IMÓVEL
POR JA INCORPORADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E CEDIDO A TERCEIROS,
RAZOAVEL E O ENTENDIMENTO, EM CONSONANCIA COM DOUTRINA E
JURISPRUDÊNCIA, DO CABIMENTO DE PERDAS E DANOS AOS EXPROPRIADOS.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.